Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Processo : 0703196-28.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 184794036 dos autos originários n. 0701207-69.2024.8.07.0005) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde contratado pela autora, aqui agravante. A agravante relata que foi notificada pela operadora-agravada, em 10/01/2024, informando que seria excluída do plano de saúde em 15/01/2024, sem instauração de procedimento administrativo prévio junto a ANS. Afirma que o médico assistente atestou que o quadro de saúde da agravante é “EXTREMAMENTE GRAVE”, apresentando “dislipidemia, hiperuricemia, triglicerídeos elevado, esteatose hepática moderada, resistência a insulina, hipertensão arterial, apneia do sono, incontinência, urinária de esforço, esofagite de refluxo, gastrite leve, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés, estigmatização social”. Salienta que o laudo médico comprova a necessidade e urgência da cirurgia de gastroplastia redutora, a fim de evitar complicações na saúde e o risco de morte da paciente. Anota que “em virtude do atual tratamento de saúde em andamento que, frisa-se, não pode ser interrompido ou cancelado sob nenhuma hipótese, sobretudo, por conta de doença grave e crônica pelo qual está acometida, a empresa ré, ora agravada, não pode arbitrariamente suspender ou mesmo cancelar o plano de saúde, sem a devida notificação prévia adequada, acima de tudo porque a autora não estava inadimplente com suas obrigações”. Pede liminarmente o restabelecimento do plano de saúde para realizar a cirurgia bariátrica prescrita pelo médico. Contudo, não é caso de apreciação em plantão judicial, conforme estabelece o art. 4o da Portaria GPR 104, de 15/01/2024. Vejamos a redação: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Sublinhado) Em que pese o delicado quadro de saúde da agravante, não restou evidenciado o risco de perecimento do direito apenas por aguardar o expediente normal. Com efeito, o pedido médico de internação para a realização da cirurgia de gastroplastia foi negado pela agravada em 08/01/2024 (id. 184715204 na origem), ao passo que a agravante foi notificada da exclusão do plano de saúde em 10/01/2024, ou seja, há mais de 15 dias (id. 184715200 na origem). Além disso, o periculum in mora alegado não informa risco iminente de morte a justificar a extrema urgência e gravidade que não possam esperar o horário de expediente forense. Assim, considerando a ausência de risco de perecimento do direito, inexiste pleito a ser examinado em regime de plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância, pois inexistente, determinando que, com a brevidade possível, os autos sejam encaminhados à Relatora natural. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista